Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-47.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002624-47.2011.8.14.0074

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAILTON SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DO REFERIDO ADICIONAL. PROCEDÊNCIA. PLEITO QUE SE BASEIA EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6321/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Apelo, para manter a sentença
a quo,
que reconheceu o direito do autor ao recebimento de adicional de interiorização.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

O cerne da questão consiste em analisar a constitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, bem como se o autor possui o direito ao recebimento do adicional pleiteado.

III.

RAZÕES A DECIDIR:

3.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pelo autor/agravado, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA, o que impõe nesta ocasião a reforma total da decisão recorrida, para reconhecer a improcedência da Ação Principal, tendo em vista que esta se baseia em lei declarada inconstitucional.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

4.

Agravo Interno conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da lei nº 9.868/1999; art. 927, inciso I do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO, PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado do Pará
em desfavor de
Hailton Santa Brígida
, nos autos de Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido em face da Decisão Monocrática que conheceu o Recurso de Apelação, negando-lhe o provimento.

Em síntese, o autor
Hailton Santa Brígida
ajuizou Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, alegando que pertence aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, que labora em área do interior do Estado, razão pela qual defende possuir direito ao recebimento de Adicional de Interiorização.

Em sentença proferida pelo juízo de 1º Grau, foi julgado parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de ser reconhecido o direito do autor ao recebimento de adicional de interiorização, sendo respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais inexistência do direito do autor, uma vez que, este já estaria recebendo gratificação por localidade especial, que possui o mesmo fato gerador do adicional de interiorização, sustentando a impossibilidade da incorporação do adicional nos vencimentos do apelado. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do Recurso.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado o provimento.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo,
alegando em suas razões recursais a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91, por vício de iniciativa, sustentando que o autor não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado, devendo ser reformada a decisão recorrida para reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Conforme certidão ID. 5762239, apesar de intimado, a parte agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, esclareço que em razão do julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, que tramitou no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia, entendo ser o caso de reconsiderar a Decisão anteriormente exarada nestes autos, para adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 6.321/PA, acolheu a alegação defendida pelo Estado do Pará, fixando tese em sentido contrário ao entendimento até então dominante nesta Corte, o que impõe, nesta ocasião a reforma total do julgado outrora proferido, tendo em vista que
os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

Sabe-se que, o
Adicional de Interiorização por muito pleiteado e discutido fora regulamentado pelos seguintes dispositivos:

Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Outrossim, no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados, que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS.

PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Este entendimento foi consolidado pelo STF, diante da força axiológica do princípio da simetria aplicado ao art. 61, §1º, II, “f” da Constituição Federal, que estabelece como regra de iniciativa reservada ao Presidente da República dispor sobre regime jurídico dos servidores militares, atribuição esta, que foi estendida aos chefes do poder executivo dos Estados-Membros da Federação, conforme trecho do voto da Ministra Relatora:

“(...) Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que
“a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019). (...)”

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na Ação,
é o caso de reformar o julgado recorrido, para reconhecer a improcedência da Ação Principal.

Este entendimento está pacificado nesta Corte de Justiça:

Constitucional e Administrativo. A
gravo interno em apelação. Ordinária cobrança. Adicional de interiorização. Inexistência de Direito diante de declaração de inconstitucionalidade do fundamento legal da verba. Improcedência do pedido. Recurso provido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em razão de monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, julgando procedente a ação de cobrança para recebimento de adicional de interiorização negado pela administração estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante ao pagamento de adicional de interiorização, diante da arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam o direito.

III. Razões de decidir

3. O adicional de interiorização concedido ao militar que exerce suas atividades no interior do Estado, possui previsão nos artigos 48 da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991. No entanto, no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

4. Entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e provido, para julgar improcedente a ação. À unanimidade.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei nº 5.652/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0011128-14.2011.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração. Inconstitucionalidade do adicional de interiorização. ADI 6.321/PA. Modificação de acórdão.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve, em parte, sentença que condenou ao pagamento de adicional de interiorização a policial militar. O embargante sustenta a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF na ADI 6.321/PA, deve ser reformada a decisão que reconheceu o direito ao adicional de interiorização.

3. O STF, em controle concentrado, declara a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que preveem o adicional de interiorização para servidores militares estaduais, com eficácia erga omnes e vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e art. 28 da Lei nº 9.868/99.

4. A decisão do STF, modulada para produzir efeitos ex nunc, impede a concessão do adicional de interiorização com base na legislação inconstitucional, salvo para aqueles que já recebem por decisão judicial ou administrativa anterior à modulação.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo. Apelação provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; Lei nº 9.868/99, art. 28; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 21/12/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005201-59.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Nessa linha de entendimento, inexistindo amparo legal apto a manter a sentença que reconheceu o direito do recorrido ao recebimento do adicional de interiorização, deve ser declarada a improcedência da Ação Principal.

Em
razão da reforma do julgado, há necessidade de inversão do ônus de sucumbência
, que deverá ser suportado pela parte autora. Com fundamento no disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários de sucumbência em R$1.000,00 (um mil reais), restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

ANTE O EXPOSTO, CONHECO O AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO, PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024